Tribunal: TJDFT
Processo: 0703190-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703190-89.2022.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: IAN VIANA DE SOUZA ROCHA AGRAVADO: INSTITUTO CULTURAL E SOCIAL NO SETOR DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o v. acórdão exarado sob o ID 34992687, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. Da análise dos embargos de declaração opostos sob o ID 35275159, observa-se que o embargante pretende agregar efeitos infringentes ao recurso. Assim, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para ofertar contrarrazões no prazo legal, de acordo com o disciplinado no artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 às 16:04:05. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora